Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO A MENOR. VALOR DA CAUSA SUGERIDO PELO SISTEMA DE EMISSÃO DE GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. INSERÇÃO DO VALOR CORRETO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC NOS JUIZADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de vício no acórdão embargado, uma vez que o recolhimento a menor das custas processuais se deu por inconsistência do sistema, que teria sugerido valor da causa inferior ao correto. Defende que a falha no sistema não pode ser causa de prejuízo e que possui direito à complementação do preparo. Pede o acolhimento dos embargos e o conhecimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Os presentes embargos não apontam a existência de qualquer vício que possa ser sanado através de embargos de declaração. O acórdão possui redação clara e seus fundamentos conduzem logicamente à conclusão adotada. Não há incompatibilidade entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo.
IV. Cumpre observar, ademais, que ainda que o sistema de emissão de custas processuais tenha, hipoteticamente, apresentado valor da causa diverso do correto, trata-se de mera sugestão, não vinculante, que pode ser alterada de forma manual pelo usuário, sendo obrigação do advogado a conferência das informações antes da emissão. Nessa linha, mutatis mutandis, o entendimento reiterado do STJ é no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.” Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, AgInt no AREsp 1.481.494/RN, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.433/PB AgRg no AREsp 1.957.026/PI; AgInt no AREsp 1.785.023/DF.
V. Por fim, tal como restou exposto no acórdão embargado, o art. 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo direito à intimação para complementação de preparo recolhido em valor inferior ao devido (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.